Tribunal: TCU
Processo: 016.256/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Denúncia referente a possíveis irregularidades em contratação de pessoal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região (Crefito-3); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 234 a 236, inciso VI, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar a denúncia parcialmente procedente; 9.2. dar ciência ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região (Crefito-3), com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, de que o exercício de atos de representação judicial (como sustentações orais e audiências) por ocupantes de cargos em comissão, ainda que mediante a cláusula de avocação prevista na Portaria 105/2025, deve ocorrer de forma excepcional e fundamentada, sob pena de afronta ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal e à jurisprudência deste Tribunal (Acórdãos 944/2014 e 2.201/2023, do Plenário), os quais estabelecem que tais funções devem ser exercidas privativamente por ocupantes de cargos efetivos; 9.3. informar o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região e o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do teor desta decisão; 9.4. arquivar os presentes autos, com amparo no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.